Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700547-12.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS EMBARGADO: EXPRESSO SAO JOSE LTDA D E S P A C H O TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/17 ID 20541732. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator